Tribunal: TJES
Processo: 5033326-53.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033326-53.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Fazenda Pública Municipal contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o feito em razão do pagamento do débito, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A extinção do feito decorreu da quitação administrativa do débito tributário realizada pela parte executada em momento posterior ao ajuizamento da demanda, porém anterior à efetivação da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando o pagamento do débito tributário ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, porém antes da citação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação do princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por aquele que deu causa à instauração do processo, independentemente da angularização processual completa via citação.

5. O pagamento extrajudicial do débito após a propositura da demanda executiva equivale ao reconhecimento da dívida e da mora, justificando a condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a sucumbência do devedor que quita o débito após o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação cível conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário ocorrido após o ajuizamento da ação, ainda que não efetivada a citação, por força do princípio da causalidade".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3º, I; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe 21/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.619.359/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe 02/12/2024; STJ, AgInt no REsp 2.108.423/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, o Município de Vila Velha (Id. 16757643), ver reformada a sentença (Id. 16757642) que, em sede de Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito em razão do pagamento do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da perfectibilização da citação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) que o pagamento do débito ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da demanda executiva; (b) que a necessidade de movimentação da máquina judiciária para a satisfação do crédito tributário atrai a aplicação do princípio da causalidade; (c) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas hipóteses de pagamento administrativo após a propositura da ação, ainda que anterior à citação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (Id. 16757649), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por ausência de angularização processual e resistência útil que justificasse a sucumbência.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033326-53.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

No caso presente, observa-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 21/11/2023 (Id. 16756622), visando à cobrança de créditos tributários relativos à Taxa de Fiscalização Anual (TVNP) dos exercícios de 2020 a 2022, regularmente inscritos em Dívida Ativa.

Por sua vez, o despacho ordenando a citação foi proferido em 07/03/2024.

Compulsando os autos, verifica-se que a Executada efetuou o pagamento integral do débito somente em 24/07/2024, conforme comprovantes de arrecadação municipal anexados (Id. 16756628), comparecendo espontaneamente aos autos em 03/09/2024 para informar a quitação.

Resta evidente, portanto, que a satisfação da obrigação ocorreu em momento posterior à propositura da ação. A executada encontrava-se em mora, o que obrigou a Fazenda Pública a inscrever o débito em Dívida Ativa e ajuizar a competente execução para ver satisfeito o seu crédito.

Ademais, a controvérsia cinge-se à aplicação do princípio da causalidade.

Quanto a este particular, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o marco temporal para a fixação de honorários advocatícios, em casos de extinção pelo pagamento, é o ajuizamento da ação. Se o pagamento ocorre após a distribuição da execução fiscal, ainda que antes da citação formal, a parte executada deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois sua inadimplência deu causa à instauração do processo.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 3.2 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.108.423/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 09/04/2024; REsp n. 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; AgInt no REsp 2.106.235/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 02/09/2024; AgInt no REsp 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; REsp 1.820.658/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; REsp 1.802.663/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019.

(AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o reconhecimento da dívida e o pagamento superveniente ao ajuizamento equivalem ao reconhecimento da procedência do pedido, atraindo a sucumbência pelo princípio da causalidade.

No que concerne ao
quantum
dos honorários, fixo-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, considerando a natureza e a simplicidade da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença impugnada e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

É como voto.